Tribunal: TJES
Processo: 5001973-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001973-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA NONATO COMPER
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001973-63.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
RAFAELA NONATO COMPER

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., MM TURISMO & VIAGENS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO GENÉRICO, QUE NÃO ATACA DIRETAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA PROFERIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por RAFAELA NONATO COMPER em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou a compra de bilhetes aéreos para Santa Catarina, local em que visitaria o parque Beto Carreiro, e que foi necessário remarcar a viagem por conta da pandemia, contudo, não foi oferecida a opção de remarcação, assim, diante da proximidade da viagem, acabou ficando também sem o reembolso da pousada até então reservada. Requer, assim, a restituição da importância de R$4.893,53, além de danos morais em R$25.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3661615, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de indenização em pr danos materiais, pelo valor gasto com a passagem aérea, posto que não recebeu o reembolso e não foi realizada a remarcação da viagem, bem como pelo reconhecimento de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente o agravo interno interposto, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a decisão de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, em suas razões recursais (ID nº 3514955) a recorrente, apesar de demonstrar irresignação para com a sentença proferida pelo juízo sentenciante, traz em seu recurso argumentos genéricos, não havendo discussão acerca dos fundamentos que embasam a sentença, qual seja, a incidência da Lei nº 14.034/2020, que, em seu art. 3º, §1º, discorre que não é devido o reembolso ao consumidor caso o prestador de serviço tenha concedido a possibilidade de remarcação de seus serviços ou concessão de crédito.

A recorrente, no presente caso, prezando por uma simplicidade exacerbada, não se dispôs a atacar estes fundamentos, prestando-se apenas a colacionar dispositivos legais e entendimentos doutrinários, não havendo a contextualização necessária para que houvesse a impugnação do
decisum
.

Não há o apontamento das provas que coadunam com suas alegações, que seriam capazes de demonstrar sua pretensão, nem, ao menos, a menção da Lei nº 14.034/2020, que foi decisiva para a decisão proferida em sentença. Tem-se, portanto, que os argumentos trazidos no Recurso Inominado analisado não são suficientes, por si só, para provar a necessidade de ser provido seu anseio indenizatório.

Dessa forma, diante a ausência de diálogo entre as razões recursais e as conclusões estabelecidas na sentença, é necessário o reconhecimento da carência de dialeticidade recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado

interposto, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos fundamentos aqui expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)